Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738615-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA. Conforme consulta no sistema processual, o processo originário foi sentenciado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator